Tribunal: TJSP
Processo: 1033289-54.2014.8.26.0053
Classe: Embargos Infringentes / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Renato Delbianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:

EMBARGOS INFRINGENTES – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Recurso Representativo de Controvérsia – Juros moratórios e correção monetária – Adequação dos julgados aos fundamentos do Recurso Especial no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ). ACÓRDÃOS ADEQUADOS.